Tribunal: STF
Processo: ARE 1317725
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSÍVEIS RISCOS NO USO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES. INEXISTÊNCIA DE REGULAR INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    AGRAVO RETIDO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO DOS FABRICANTES QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DA AGRAVANTE. DESPROVIMENTO. 



    Ainda que o fabricante do aparelho de telefonia celular tenha o dever de prestar informações sobre os riscos do produto, este cometimento não afasta idêntica obrigação por parte da operadora, máxime porque, a teor do art. 8° do Código Consumerista, quando houver riscos à saúde ou segurança dos consumidores obrigam-se "os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". 



    APELAÇÕES DAS EMPRESAS OPERADORAS DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESCABIMENTO. MEDIDAS DE INFORMAÇÃO PREVISTAS NA SENTENÇA QUE, EMBORA NÃO PREVISTAS EXPRESSAMENTE NO PEDIDO, SÃO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO EXORDIAL. 



    Embora não tenham sido expressamente requeridas as medidas de informação que os réus estariam obrigados a prestar em caso de procedência do pedido, não se há de cogitar de sentença extra petita pelo fato de nela estarem explicitados os avisos a serem veiculados, pois que se trata de providência voltada a conferir-lhe certeza e praticidade, sobretudo porque, à luz do art. 11 da Lei n. 7.347/85, "na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida [...]".



    MÉRITO. NOTÓRIA POLÊMICA EM TORNO DOS RISCOS POTENCIAIS À SAÚDE POR RADIAÇÃO ORIUNDA DOS EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DEVER DE INFORMAR OS CONSUMIDORES PATENTEADO (ART. 8° DO CDC). DISCUSSÃO SOBRE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO COMANDO SENTENCIAL QUE DETERMINOU A DIVULGAÇÃO DE 7 (SETE) TIPOS DE AVISO NO MATERIAL PUBLICITÁRIODAS OPERADORAS. EXCESSIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. 



    I. Uma vez que as pesquisas científicas não são unânimes em asseverar a inexistência de efeitos nocivos para a saúde humana por conta da radiação emitida por aparelhos de telefonia móvel celular, ainda que obedecidos os limites recomendados pela Anatel, faz-se mister, à luz do princípio da precaução, que os consumidores recebam a devida informação quanto a esses possíveis riscos à saúde, pois, a teor do referido postulado, não é necessária a existência de prova contundente do dano, quando presente potencialidade, ainda que remota, de lesão à integridade física e psíquica dos indivíduos, a qual não pode ser olvidada por razão mercadológica. 



    II. A informação a ser prestada aos consumidores quanto aos possíveis malefícios do uso de aparelho de telefonia celular deve pautar-se pela razoabilidade, pedra angular do direito, motivo pelo qual impende reformar o comando sentencial, porque eivado de demasia, ao impor a divulgação, no material publicitário das operadoras, de 7 (sete) tipos de aviso sobre a periculosidade do reportado equipamento, para 1(um) apenas, no sentido de informar que "a exposição às radiações emitidas por aparelhos celulares pode causar efeitos adversos à saúde". 



    APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA A TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO E RESTRITO AO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    Como o sentenciamento do feito operou-se dentro dos lindes do pedido exordial, não há sentido para a pretendida extensão dos efeitos da coisa julgada a todo o território nacional, dado que tal medida caracterizaria nítida decisão extra petita.



    APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA EMPRESA VIVO S/A DESPROVIDOS. APELAÇÃO DA EMPRESA TIM SUL S/A PARCIALMENTE PROVIDA. (eDOC. 7, p. 178)



    No recurso extraordinário interposto pela TIM CELULAR S/A (eDOC. 9, p. 96), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, II e LIV, 21, XI, e 22, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais alega-se que as determinações do acórdão para a prestação de informações para os consumidores acerca de possíveis males decorrentes do uso do aparelho celular seriam uma forma de publicidade negativa, o que entende-se gerar sérios desgastes entre as empresas e os consumidores. 



    No recurso extraordinário interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. (eDOC. 9, p. 166), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5, II, IX e LIV, 21, XI, 22, IV, 48, XII, 170 e 220, do texto constitucional. 



    Sustenta-se, em suma, que as imposições pelo acórdão recorrido para a prestação de informações aos consumidores sobre possíveis riscos decorrentes do uso de aparelho celular constituem uma restrição à publicidade de atividade lícita sem previsão legal, criam obrigação para apenas duas operadoras de telefonia celular (dentro do estado de Santa Catarina) e violam a competência legislativa da União. Alega-se a necessidade da participação da Anatel na presente ação com a consequente remessa dos autos para julgamento na Justiça Federal. Relata-se, ainda, ofensa aos princípios da legalidade, liberdade de expressão, proteção à iniciativa privada e razoabilidade. 



    O Procurador-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento dos recursos em parecer assim ementado: 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE EVENTUAL RISCO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ORIUNDA DO USO DOS APARELHOS DE CELULARES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PELO TJSC. INTELIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E DOS PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CORRETAMENTE OBSTADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÕES DE MÉRITO IMPROCEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS”



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao analisar a Ação Civil Pública ajuizada pelo Centro de Estudos Integrados de Promoção do Ambiente e da Cidadania - CEIPAC em face de apenas duas operadoras de telefonia celular (Telefônica do Brasil S.A. e TIM Celular S.A.), concluiu, com base no princípio consumerista da precaução, pela necessidade de advertências por estas empresas aos consumidores sobre os riscos acerca de uma possível radiação emitida pelos aparelhos celulares. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Afinal, é inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, na medida em que "equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo" (art. 2°, p. único do CDC) e é nítida a subsunção da empresa de telefonia celular no conceito legal de fornecedora (art. 3° do mesmo Diploma). 



    A mais disso, ainda que o fabricante do aparelho de telefonia celular tenha o dever de prestar informações sobre os riscos do produto, este cometimento não afasta idêntica obrigação por parte da operadora, máxime porque, a teor do art. 8° do Código Consumerista, quando houver riscos à saúde ou segurança dos consumidores obrigam-se "os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito".



    (...)



    É notória a polêmica que se instalou acerca dos possíveis riscos à saúde mercê da radiação gerada por equipamentos de telefonia móvel celular, tanto que do laudo pericial consta:



    (vi) Pode o Sr. Perito informar se existe comprovação cabal e incontroversa de risco a população pelo uso de aparelhos celulares? 



    Resposta: Não. Todas as evidências até os dias de hoje sugerem que exposições à radiação celular dento dos limites considerados pela ICNIRP não causam efeitos adversos na saúde da população em geral. 



    Há, no entanto, evidências científicas atualmente que sugerem a possibilidade de ocorrem efeitos biológicos dentro destes limites de exposição. 



    Relatórios como o apresentado pelo lndependet Expert Group on Mobile Phones da Inglaterra, conhecido como Stewart's Report, concluem que não é possível atualmente dizer que a exposição à radiação de RF (Radiofreqüência), mesmo dentro dos limites internacionalmente adotados, esteja totalmente livre de efeitos adversos à saúde. (f. 484)



    Uma vez que as pesquisas científicas não são unânimes em asseverar a inexistência de efeitos nocivos para a saúde humana por conta da radiação emitida por aparelhos de telefonia móvel celular, ainda que obedecidos os limites recomendados pela Anatel, faz-se mister, à luz do princípio da precaução, que os consumidores recebam a devida informação quanto a esses possíveis riscos à saúde, pois, a teor do referido postulado, não é necessária a existência de prova contundente do dano, quando presente potencialidade, ainda que remota, de lesão à integridade física e psíquica dos indivíduos, a qual não pode ser olvidada por razão mercadológica. 



    Sobre o tema faz-se pertinente invocar o escólio de José Rubens Morato Leite:



    A aplicação do princípio da precaução é realizada apenas na hipótese de risco potencial, ainda que este risco não tenha sido integralmente demonstrado, não possa ser qualificado em sua amplitude ou em seus efeitos, devido à insuficiência ou ao caráter inconclusivo dos dados científicos disponíveis na avaliação dos riscos. (in Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 67).



    Ora, presente dissenso quanto aos possíveis malefícios da radiação advinda dos aparelhos celulares, os consumidores devem ser informados a respeito. 



    Bem por isso, acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, assim escandiu o Magistrado singular: 



    [...] deve ser aplicado ao feito in comento as normas consumeristas. Sem sombra de dúvida a associação autora não está no feito como consumidora final, mas está na qualidade de defensora dos interesses e direito dos consumidores a título coletivo, devidamente autorizado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 82, inc. IV, leia-se: 



    "Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrente - mente: 



    (...) 



    IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos 01 (um) ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada autorização assemblear.”



    Passado os percalços passa-se ao pedido propriamente dito. 



    São direitos básicos do consumidor, dentre outros, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentarem (CDC, art. 6°, inc. III).



    Tal direito, está calcado no princípio da transparência que deve vigorar desde o momento pré-contratual até eventual conclusão do contrato. Assim, deve o fornecedor transmitir efetivamente ao consumidor todas as informações indispensáveis à decisão de consumir ou não o produto ou serviço, de maneira clara, correta e precisa. 



    Em outras palavras, o dever de informação, pautado no princípio da transparência, corresponde na obrigação do fornecedor de cientificar os consumidores, de maneira compreensível e adequada, a respeito dos distintos produtos e serviços, apontando a correta composição, quantidade, qualidade, características e preços dos mesmos. 



    Acerca do tema, elucida Fábio Ulhoa Coelho: "De acordo com o princípio da transparência, não basta ao empresário abster-se de falsear a verdade, deve ele transmitir ao consumidor em potencial todas as informações indispensáveis à decisão de consumir ou não o fornecimento." 



    Volvendo nossa atenção aos autos, percebe-se que o objeto central do petitório está calcado na possibilidade dos aparelhos celulares causarem sérias lesões à saúde de seus usuários, devido a radiação eletromagnética não ionizante. 



    Depois de muitos debates e inúmeros estudos científicos colacionados aos autos, bem como pelo laudo pericial confeccionado, verifica-se que a comunidade científica não tem decisões conclusivas acerca dos riscos provocados pela utilização dos aparelhos celulares. 



    Colhe-se que os resultados dos estudos científicos permeiam em duas posições antagônicas, mas nenhum deles comprova com exatidão, e objetividade que a sua utilização provoca riscos à saúde de seus usuários. 



    No entanto, o consumidor não pode ficar aderia de tais possibilidades. É certo que não há estudos determinantes acerca dessa desconfiança, mas omiti-las é fato inconcebível. 



    Frisa-se por oportuno, que o Código de Defesa do Consumidor é expresso em estabelecer que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito (art. 8.°). 



    Ademais, é sempre bom lembrar que o comerciante tem o dever geral de informação sobre todos os produtos que ajuda a introduzir no mercado. Apesar de o parágrafo único do art. 8.° referir-se apenas a produtos e ao dever de informar dos fabricantes de produtos industrializados, o disposto no art. 9.° é regra para todos os fornecedores, incluindo o comerciante. 



    Resta, então, examinar a alegada falta de razoabilidade e proporcionalidade do comando sentencial, que determinou fossem indicados no material publicitário que:



    a) Há riscos do uso do telefone celular em determinados ambientes, identificando os locais;



    b) Os usuários deveriam realizar menos ligações e ligações mais curtas;



    c) É aconselhável a utilização de equipamentos (viva voz) permitindo ao usuário falar longe do telefone; 



    d) É desaconselhável o uso por crianças; 



    e) Não é recomendável utilizar o telefone perto de hospitais, devido a possibilidade de interferência e equipamentos; 



    f) O telefone celular não deve ser utilizado enquanto o consumidor dirige, mesmo aqueles equipados com viva voz; e, 



    g) Há níveis recomendados de SAR (taxa de absorção específica) explicando e especificando-os. (fls. 699 e 700)



    Importa, aqui, ressaltar que a imposição de divulgação de 7 (sete) avisos, como exigiu a sentença apelada, diante das incertezas que pairam acerca dos potenciais risco à saúde dos consumidores pelo uso do celular, é por demais desproporcional, afinal, consoante o escólio de Luiz Roberto Barroso: 



    É razoável o que seja conforme à razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao senso comum, aos valores vigentes em um dado momento ou lugar (Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito constitucional. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, Ano 6, n. 23, SãoPaulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 69). 



    Com efeito, se é certo que inexiste comprovação científica acercados possíveis malefícios do uso de celular, não menos certo é que a informação a ser prestada aos consumidores quanto aos possíveis malefícios do uso de aparelho de telefonia celular deve pautar-se pela razoabilidade, pedra angular do direito, motivo pelo qual impende reformar o comando sentenciai, porque eivado de demasia, ao impor a divulgação, no material publicitário das operadoras, de 7(sete) tipos de aviso sobre a periculosidade do reportado equipamento, para1 (um) apenas, tal qual exposto no laudo pericial (fl. 484), no sentido de informar que "a exposição às radiações emitidas por aparelhos celulares pode causar efeitos adversos à saúde". (eDOC 8, p. 1-5)



    Como se extrai da fundamentação do acórdão recorrido, o TJ local entendeu que, embora não comprovados efetivamente os danos causados à saúde pela emissão de radiação pelos aparelhos de telefonia celular, as empresas rés deveriam efetivar informes publicitários aos consumidores alertando sobre esses possíveis malefícios.



    Entendo, porém, que decisão viola a competência da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL para a definição, de modo uniforme para todo o território nacional, acerca da segurança dos níveis de radiação emitidos por aparelhos celulares. O art. 19 da Lei 9.472/1997, que regulamenta a atuação da ANATEL, traz as seguintes disposições sobre a sua atuação técnica:



    “(...)



    Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente:



    I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de telecomunicações;



    (...)



    X - expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime privado;



    (...)



    XII - expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços de telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem;



    XIII - expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela estabelecidos;



    (...)



    XVIII - reprimir infrações dos direitos dos usuários;



    (...)”



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é estável quanto ao reconhecimento da autonomia técnica das Agências Reguladoras para a regulação questões como a aventada nos presentes autos, a qual apresenta alto nível de complexidade a depender de acurada análise técnica. Nesse sentido, cito trecho do voto condutor do acórdão do RE 1.083.955 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.06.2019: 



    “(...)



    A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos. (JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros – SBDP, 2016, p. 131-141). 



    Os principais argumentos que fundamentam o dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por órgãos reguladores repousam na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos de natureza técnica e (ii) na possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. 



    Em primeiro lugar, a natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial. Decerto, a Administração Pública ostenta maior capacidade para avaliar elementos fáticos e econômicos próprios à regulação. Consoante o escólio doutrinário de Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty : An institutional theory of legal interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248–251). 



    Nesse sentido, cito a ementa proferida na ADI 2.095, Rel. Min. Cármen Lúcia:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – AGERGS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO OU DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA ATUAR NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. COMPETÊNCIA COMUM ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA REGULADORA DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A atuação da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul – AGERGS não se opõe à autonomia do Chefe do Poder Executivo (inc. II do art. 84 da Constituição da República). Não lhe incumbe atuar na conformação de políticas de governo, mas prevenir e arbitrar, conforme a lei e os contratos, os conflitos de interesses entre concessionários e usuários ou entre aqueles e o Poder concedente. 2. É da essência da regulação setorial a autonomia das agências para a definição dos valores de tarifas, observados os termos e a juridicidade do contrato subjacente. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 2095, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 25-11-2019 PUBLIC 26-11-2019).



    Colho trecho do voto por mim proferido na ocasião deste julgamento:



    “(...)



    Sabe-se que as agências reguladoras surgiram no processo de modernização do Estado, que visava a adoção de um regime de desestatização de certas atividades administrativas típicas do Estado. Para tanto, o Plano Nacional de Desestatização (PND), com o objetivo de reduzir o deficit público na prestação de serviços públicos essenciais, bem como sanear as finanças governamentais, transferiu à iniciativa privada atividades próprias do Estado, definindo os parâmetros de sua prestação por meio de lei. 



    O afastamento do Estado dessas atividades, que passaram a ser exercidas pela iniciativa privada mediante contratos de concessão ou permissão, exigiu a instituição de órgãos reguladores, com típica atividade de controle da prestação dos serviços públicos e da atuação das pessoas privadas que passaram a executá-lo. 



    Assim, com vistas a evitar o abuso do poder econômico, a dominação de mercado e a eliminação da concorrência, conferiu-se a essas agências poder normativo, conhecido pela doutrina como “deslegalização”, que consiste na edição de normas gerais de caráter técnico que não usurpam a competência de órgãos ou pessoas da Administração Pública, sobretudo por se tratar de norma particularizada e contextualizada, a exigir resposta estatal rápida diante das inovações tecnológicas e mudanças econômicas e sociais vivenciadas pelo setor econômico em questão”.



    Nesse sentido, cito ainda a ADI 5.610, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 20.11.2019 e ADI 4.874, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 01.02.2019.



    Desta feita, concluo que a decisão recorrida, ao impor determinações para as empresas de telefonia aqui recorrentes, relacionadas aos avisos sobre os níveis de radiação emitidos pelos aparelhos celulares, esvazia a competência regulatória da ANATEL para decidir questões técnicas de maneira uniforme em todos os pontos do território nacional.



    Sobre o ponto, destaco as preocupações legitimamente levantadas pelas recorrentes nas razões recursais, a demonstrar que o acórdão recorrido gera sérias distorções e assimetrias nessa relevante questão regulatória:



    Ora, se mantida a sentença a quo, um consumidor qualquer entrará em um shopping center na cidade de Florianópolis e poderá adquirir um aparelho celular nas lojas de uma das duas Operadoras Rés nesta ação civil pública. E, se assim fizer, receberá o aparelho acompanhado do alerta acerca de possíveis danos relacionados com as ondas eletromagnéticas emitidas.



    Por outro lado, se o consumidor optar por adquirir o exato mesmo aparelho celular no mesmo shopping center, mas nas lojas de quaisquer das outras Operadoras atuantes do Estado de Santa Catarina (Oi, CLARO, NEXTEL etc.), diretamente nas lojas dos fabricantes (Apple, Samsung, Motorola, LG etc.) ou em quaisquer outras lojas que comercializem eletroeletrônicos (FastShop, Casas Bahia, Extra etc.) receberá o aparelho desacompanhado do alerta em questão. 



    Para que a decisão judicial em comento produzisse efeitos no mundo jurídico, seria realmente necessário a inclusão no polo passivo da ação das demais operadoras dos serviços de telefonia móvel atuantes no Estado de Santa Catarina e de todos os fabricantes e fornecedores dos aparelhos de telefone celular. 



    Além disso, esta Corte também entende que essa invasão à seara técnica das agências reguladoras resulta em violação ao princípio da Separação dos Poderes. É o que se depreende do voto proferido no RE-RG 1.059.819, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 3.05.2022, em que se assentou violar o princípio da divisão funcional de poderes a decisão judicial que, adentrando o campo técnico da ANATEL, anula reajuste tarifário por ela autorizado. Nesse sentido, colho ementa proferida:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL. CLÁUSULA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DE REAJUSTE DE TARIFA TELEFÔNICA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DO ÍNDICE INFLACIONÁRIO ESTIPULADO. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. No caso concreto, os reajustes foram homologados pela média ponderada dos valores dos itens tarifários que compõem a cesta de serviços telefônicos, metodologia que estava prevista na cláusula 11.1 do contrato de concessão, e em consonância com o disposto no art. 103, § 1º, da supracitada Lei 9.472/1997, onde se lê: Art. 103. Compete à Agência estabelecer a estrutura tarifária para cada modalidade de serviço. § 1º A fixação, o reajuste e a revisão das tarifas poderão basear-se em valor que corresponda à média ponderada dos valores dos itens tarifários. 



    2. Os itens sofrem reajustes diferentes, uns maiores e outros menores, de tal forma que, no total, o reajuste da cesta não ultrapassou o limite do IGP-DI. Disso decorre que o reajustamento praticado nas tarifas telefônicas se deu nos exatos termos da previsão contratual. 



    3. Não há qualquer vício na forma de reajuste dos preços da tarifas telefônicas efetuada no caso concreto, homologada pela ANATEL por meio dos Atos 9.444 e 9.445, amparados nas cláusulas do contrato de concessão e nos atos normativos da agência reguladora, expedidos no exercício de sua competência de matiz eminentemente técnica. . 



    4. Esta CORTE já proclamou a autonomia das agências reguladoras na definição das regras disciplinadoras do setor regulado, observados os limites da lei de regência, ante a complexidade técnica dos temas envolvidos que exigem conhecimento especializado e qualificado acerca da matéria objeto da regulação (ADI 2095, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 26//11/2019). 



    5. Nesse cenário, a anulação da cláusula contratual pelo Poder Judiciário, a pretexto de ofensa ao princípio da razoabilidade, configura indevida intromissão nas competências dos Poderes Executivo e Legislativo. 



    6. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 991, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Afronta o princípio da separação dos poderes a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado por Agência Reguladora e prestadora de serviço de telefonia que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo Legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens". (RE 1059819, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)



    Assim, concluo que a ANATEL é o órgão de regulação das telecomunicações, dotado de corpo técnico com o know-how necessário para a análise dos possíveis malefícios que o uso do aparelho de celular pode acarretar para seus usuários. Destaco, ainda, informações disponíveis no site do Ministério das Comunicações acerca de um estudo realizado no ano de 2020 sobre as consequências da emissão de radiofrequência no corpo humano, a demonstrar que a Administração Pública federal não se encontra inerte em relação a essa importante temática.



    Ante o exposto, dou provimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente